Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão nos autos da ação de cumprimento de sentença, que homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação judicial do bem móvel, diante da divergência entre o valor atribuído pelo laudo e o valor de referência da Tabela FIPE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial considerou o estado individualizado do veículo, com base em laudo detalhado do Oficial de Justiça, que apontou avarias significativas e elevado desgaste.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a Tabela FIPE não é critério absoluto para avaliação de veículos, especialmente quando há comprovação de condições que depreciam o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A Tabela FIPE não constitui critério absoluto para avaliação de veículos, devendo prevalecer o laudo judicial quando este considerar o estado real e individualizado do bem”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337982, 0705873-89.2019.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/05/2021, p. 20/05/2021.